Tribunal: STF
Processo: HC 92581
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
   CULPA. TEMA NÃO DISCUTIDO NO TJ/SP E NÃO CONHECIDO PELO STJ.
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS.
   INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
   PODER. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal não
   é competente para o imediato exame da tese do excesso de prazo na
   formação da culpa da paciente. Tese que não foi discutida no
   Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por isso mesmo, nem
   sequer foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Pelo que
   agiu bem a Corte impetrada, ao não conhecer do writ ali ajuizado,
   no ponto. Precedentes:       HC 86.990, da relatoria do ministro
   Ricardo Lewandowski; HC 84.799, da relatoria do ministro
   Sepúlveda Pertence; HC 82.213, da relatoria da ministra Ellen
   Gracie; e o HC 83.842, da relatoria do ministro Celso de
   Mello
2. O próprio término da instrução criminal,
   encontrando-se os autos conclusos para a sentença, de par com a
   complexidade da causa, impede acatar, de plano, o alegado excesso
   de prazo da instrução criminal. Precedentes: HC 93.293, da
   relatoria do  ministro Menezes Direito; e HC 89.874, da relatoria
   do ministro Joaquim Barbosa, entre outros.
3. Habeas corpus não
   conhecido.